Tribunal: STF
Processo: ARE 1556410
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS. FATO GERADOR - UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SÚMULA VINCULANTE N. 19. RESPONSABILIDADE PELA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA E PREVISÃO LEGAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS - RESPONSABILIDADE SLU - RESÍDUOS DOMICILIARES - LEIS MUNICIPAIS N. 8.147/2000 E N. 10.534/2012 - FATO GERADOR - UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENC!AL DO SERVIÇO PÚBLICO - COMPULSORIEDADE - RESÍDUOS ESPECIAIS - RESPONSABILIDADE DO GERADOR - FACULDADE DA SLU MEDIANTE PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARTICULAR PARA COLETA DA INTEGRALIDADE DO LIXO. PRODUZIDO (RESÍDUOS DOMICILIARES E ESPECIAIS) - OPÇÃO DO CONTRIBUINTE - INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS RESÍDUOS DOMICILIARES - COBRANÇA DA TCR JUNTAMENTE COM O IPTU - POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO - REGULARIDADE - REFORMA DA SENTENÇA. - Da atenta leitura da Lei municipal n. 10.534/2012, especialmente do seu art. 40, § 21 , inciso III, alínea ‘v’, depreende-se que a parcela de resíduos gerados em estabelecimentos como o da autora, com características de resíduos domiciliares até 120 litros ou 60 quilos, por período de 24 horas, incluem-se na coleta regular realizada pela SLU, estando sujeita a TCR. Noutro vértice, a parcela que exceda tal volume será considerada como resíduo sólido especial, ficando a coleta a cargo do gerador, por meio da contratação de particular ou da SLU, esta última mediante o pagamento de preço público. - A opção do contribuinte - enquadrado como produtor de resíduo sólido especial em razão do volume de lixo produzido— pela contratação de empresa particular especializada para á coleta de todos os resíduos sólidos, inclusive a parcela já assumida pelo serviço público, não obsta o recolhimento da TCR, em razão da compulsoriedade desta. - Não obstante a guia enviada anualmente à contribuinte reúna a cobrança dos créditos de IPTU e TCR, nela consta efetiva discriminação dos tributos, não havendo, portanto, que se falar em violação e/ou restrição ao direito de defesa, pois possível identificar cada cobrança em separado, sem qualquer prejuízo à contribuinte, que pode impugnar a cobrança na esfera administrativa ou judicial. - No início de cada exercício, o contribuinte é notificado do lançamento pelo envio da guia ao seu endereço, na qual há a precisão do valor devido, de sua forma de cálculo e de identificação do imóvel a que se refere, constando em tal, documento, portanto, todos os elementos indispensáveis Para a impugnação do tributo” (fl. 5, e-doc. 33).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 145 da Constituição da República. Argumenta ser indevida “a cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos” (fl. 12, e-doc. 52). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 59).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o julgamento, por esta Corte Suprema, não demanda reanálise da legislação local; na medida em que a violação ao direito da Agravante decorre do art. 145, II da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 64). 



    Assinala ser “incontroverso que a Recorrente se enquadra no conceito de grande gerador de resíduo solido. Cabe a esta Eg. Corte Superior apenas analisar a legislação federal aplicável a espécie, a fim de se declarar a inexistência da relação jurídico tributária, tendo em vista a inocorrência da hipótese de incidência tributária da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, portanto, afasta-se a incidência das Súmula 279 e 280 do STF utilizada para fundamentar a inadmissão do Recurso Extraordinário porquanto o direito a ser analisado é decorrente precisamente da Constituição” (fl. 4, e-doc. 64). 



    Assevera que, “conforme demonstrado à exaustão em exordial, o PGRSE [Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais] do Shopping Cidade foi ratificado em 2009 com a concessão da Renovação da Licença de Operação junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente“ (fl. 5, e-doc. 64).



    Salienta que, “nos termos do item 6.6 do PGRSE, todos os resíduos do Shopping Cidade, orgânico, papel, plástico e metais, devem ser recolhidos e transportados por empresas especializadas contratadas pelo empreendimento. Inclusive, os resíduos não recicláveis são coletados pelos próprios funcionários do Shopping e transportados ao aterro sanitário da SMLU  [Serviço Municipal de Limpeza Urbana] pela empresa contratada pelo empreendimento” (fl. 5, e-doc. 64).



    Ressalta ser “patente a ausência de disponibilidade do serviço de coleta pública de resíduos. Nesse sentido, sem o requisito da disponibilidade padece de inconstitucionalidade a cobrança da taxa por expressa violação ao artigo 145, II da Constituição Federal e o reconhecimento desse direito não importa na análise de legislação local” (fl. 8, e-doc. 64). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Sobre a legitimidade da cobrança da taxa incidente exclusivamente sobre os serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo e resíduos de imóveis, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.321-QO-RG, Tema 146, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal de 9.12.2015).



    Na esteira do julgamento do caso paradigma, também foi aprovada a Súmula Vinculante n. 19, a qual dispõe que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal” (DJe 10.11.2009).



    Ainda nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “o serviço de coleta de lixo domiciliar deve ser remunerado por meio de taxa, uma vez que se trata de atividade específica e divisível, de utilização efetiva ou potencial, prestada ao contribuinte ou posta à sua disposição” (AI n. 702.161-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.2.2016).



    Ao assentar que, “diante da natureza tributária (art. 145, II, da CF/88) e, por conseguinte, compulsória da TCR, é possível sua exigência pelo uso do serviço público de forma efetiva, quando usufruído pelo contribuinte a qualquer título, ou potencial, quando posto à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento” (fl. 13, e-doc. 33), o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. 



    7. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 571.241, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, ao aplicar a Súmula Vinculante n. 19, enfatizou que “o exame da possibilidade de o serviço público ser destacado em unidades autônomas e individualizáveis de fruição não se esgota com o estudo da hipótese de incidência aparente do tributo. É necessário analisar a base de cálculo da exação, que tem por uma de suas funções confirmar, afirmar ou infirmar o critério material da regra-matriz de incidência” (DJe 4.6.2010). 



    Há, portanto, no caso em exame, necessidade de se analisar a situação fático-jurídica apresentada no procedimento fiscal e na demanda judicial proposta pela empresa agravante, bem como a interpretação da legislação tributária municipal, para fins de verificação da regularidade na cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TCRS.



    8. No acórdão recorrido, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dirimiu a controvérsia sobre a “existência do serviço público fato gerador da TCRS [Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos] posto à disposição do contribuinte”(fl. 1, e-doc. 33), nestes termos:



    “Como cediço, a coleta regular de resíduos sólidos, realizada pela SLU, é remunerada por meio da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos - TCR, prevista na Lei municipal n. 8.147/2000, que incide sobre imóveis edificados localizados em logradouros alcançados pelo serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. 



    O art. 19 da Lei municipal n. 8.14712000 preconiza que o fato gerador da TCR é ‘a utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, prestado ao contribuinte ou posto á sua disposição diretamente pelo Município ou mediante concessão’. (...)



    Desta forma, pouco importa se o contribuinte utiliza efetivamente o serviço público ou opta pela contratação de empresa especializada para a coleta total dos resíduos por ele produzidos, uma vez que o volume limitado na legislação municipal (art. 40 , § 2º , inciso III, alínea ‘v’, da Lei municipal 10.534/2012) é de responsabilidade do ente público, exigindo contraprestação compulsória pelo gerador do resíduo.



    Nesse sentido, o art. 25 da Lei municipal n. 8.147/2000 preconiza que ‘o pagamento da TCR não exclui o pagamento de preços públicos devidos pela prestação de serviços extraordinários de limpeza urbana previstos na legislação municipal específica'. 



    In casu, conquanto.a contribuinte tenha comprovado a contratação de empresa particular para a prestação do serviço de coleta, tratamento e destinação final do lixo por ela produzido (f. 75/290), não há nos autos qualquer elemento, ao menos indiciário, de que o ente público não vem cumprindo sua obrigação ou que reste de algum modo descaracterizada a natureza do resíduo produzido pela autora de comum para integralmente especial, ensejando assim a contratação exclusiva de empresa particular. 



    Os documentos de f. 70/73 emitidos pela SLU dizem respeito ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais - PGRSE apresentado pela contribuinte, não fazendo qualquer menção aos resíduos sólidos com características de resíduos domiciliares até 120 litros ou 60 quilos, por período de 24 horas, produzidos por aquela. 



    A Lei n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, impôs aos entes públicos e aos particulares a obrigação de elaborar planos de resíduos sólidos, tendo por objeto o gerenciamento ambientalmente adequado de tais resíduos. 



    O PGRSE deve ser elaborado, dentre outros, pelos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços produtores de resíduos sólidos que, mesmo não sendo caracterizados como perigosos, não se equiparam aos resíduos domiciliares, seja pela composição ou pelo volume, conforme estabelece o ad. 20, da Lei n. 12.305/2010 (...).



    No plano de gerenciamento acostado aos autos pela contribuinte às f. 34155 e 61/66, contrariamente ao consignado pela autora, não há qualquer evidencia de que esta tenha sido compelida pelo ente público a coletar, tratar, transportar e dar destinação final a todo lixo que produz. 



    Outrossim, não há nos autos nenhum documento que comprove a alegação da autora de recusa do Município de Belo Horizonte de coleta de resíduos de centros comerciais em qualquer quantidade, tampouco que tenha questionado a SLU acerca da possibilidade de recolhimento dos resíduos produzidos até o limite de 200 kg e que esta tenha se negado a realizar a coleta regular. 



    Destarte, não tendo a autora produzido qualquer prova que corroborasse a alegação de ausência/negativa de prestação do serviço público, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, 1, do CPC, não há que se falar em inexistência de relação jurídica entre as partes” (fls. 13-15, e-doc. 33).



    Como assinalado na decisão agravada, considerando os fundamentos utilizados no acórdão recorrido, a apreciação do pleito recursal demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei federal n. 12.305/2010 e Leis municipais ns. 8.147/2000 e 10.534/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA O RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO MANTIDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 785.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de limpeza pública. Fato gerador. Verificação. Lei nº 12.305/10. Política nacional de resíduos sólidos. Shopping Center. Lixo extraordinário. Gestão integral. Serviço público posto à disposição. Utilização potencial. Lei Distrital nº 6.945/81. Violação reflexa. Infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O Tribunal a Quo asseverou que, não obstante as disposições da Lei nº 12.305/2010, o serviço de limpeza urbana oferecido pelo Distrito Federal permanece sendo utilizado, ainda que de forma potencial. Assim, para se dissentir da conclusão a que chegou o julgado atacado e se concluir pela não ocorrência do fato gerador, seriam necessários a análise prévia da legislação infraconstitucional distrital aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.485.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.148.041-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora